Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que homologou o esboço de partilha apresentado pelo inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição no que se refere à comunicabilidade do imóvel identificado como “Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “É desnecessário acolher a pretensão recursal de excluir o companheiro supérstite da partilha do imóvel identificado como ‘Chácara 109 A-3, Gleba II, PICAG, Brazlândia-DF, e respectivas benfeitorias’”, porque o “próprio inventariante, na peça vestibular da ação de inventário, já apontou que o referido imóvel consiste em bem particular da inventariada, que é, como tal, incomunicável por força do art. 1.659, inciso I, do Código Civil” (ID 75248588, p. 3).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.